Tribunal: TJPA
Processo: 0013777-40.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013777-40.2019.8.14.0028

APELANTE: WILLIAM TEIXEIRA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006.
1)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA, BEM COMO A APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILLIAM TEIXEIRA DIAS
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 06 (meses) meses e 22 (vinte e dois) de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pugnou o recorrente, unicamente, a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas para aquele previsto no art. 28 da referida lei.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Narram os presentes autos que, no dia 25/07/2019, por volta das 11h45min, na Rua Pedro Fontenelle, no 4, Quadra 30, bairro Da Paz, nesta cidade, o Denunciado WILLIAM TEIXEIRA DIAS foi preso por estar na posse de 09 (nove) "petecas" e 01 (um) "tablete" da substância vulgarmente conhecida como "MACONHA", pesando aproximadamente 76g (setenta e seis gramas), OI (uma) balança de precisão e 01 (um) cachimbo.

Extrai-se dos autos que, no dia e horário supramencionados, uma equipe da Polícia Militar estava em ronda ostensiva, quando avistou, em atitude suspeita, o nacional LUCAS SÁ DA SILVA, o qual estava saindo de um imóvel e, ao perceber a presença dos policiais, correu, entrando brutalmente no interior de um veículo VW FOX 1.6, prime GL, cor preta, placa JVS-7841, conduzido pelo nacional EDILSON PEREIRA DA SILVA FILHO, tendo ambos empreendido fuga.

Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar passou a perseguir

o veículo, conseguindo abordá-lo após 03 (três) quadras. Durante a abordagem, a equipe realizou a revista no veículo, logrando êxito em encontrar 01 (uma) "peteca" da substância conhecida como "MACONHA". Diante disso, os nacionais afirmaram que adquiriram a substância na residência do Denunciado WILLIAM TEIXEIRA DIAS, tendo, inclusive, o nacional EDILSON PEREIRA DA SILVA FILHO afirmado que "há 02 meses vem comprando drogas, em pequena quantidade para uso com o WILLIAM' (TEXTUAIS, fls.1 3).

Por consequência disso, a equipe da Policia Militar diligenciou no endereço apontado pelas testemunhas como sendo do Denunciado e, ao adentrarem na residência, com a autorização de sua genitora, encontraram no interior do imóvel, precisamente no quarto do Acusado, 09 (nove) "petecas" e OI (um) "tablete" da substância entorpecente conhecida como "Maconha", pesando aproximadamente 76g (setenta e seis gramas), além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) cachimbo.

Perante a Autoridade Policial, o Denunciado WILLIAM TEIXEIRA DIAS a prática delitiva, ao afirmar que "nunca praticou o comércio de droga no locar (fls. 18).

Não obstante, a forma como a droga estava, a quantidade da mesma, o depoimento das testemunhas, o comportamento demonstrado pelo Denunciado, evidenciam claramente a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.0 11.343/06.

(...).

Após a regular instrução do feito, a ação fora julgada procedente, tendo sido o denunciado condenado à pena de 06 (seis) anos, 06 (meses) meses e 22 (vinte e dois) de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Em suas razões recursais, demandou o apelante, unicamente, a desclassificação da conduta pelo qual fora condenado para a descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Não assiste razão à defesa. Explico:

Com efeito, a
materialidade
delitiva encontra-se comprovada nos autos através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 15345843 - Pág. 9), bem como por meio do laudo toxicológico nº 2019.03.000556-QUI (ID 15345845 - Pág. 3), atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 09 (nove) embrulhos confeccionados em papel alumínio, fechados pelo próprio material, na forma conhecida vulgarmente como "peteca", os quais acondicionavam erva seca prensada de coloração esverdeada composta por talos, folhas e frutos (sementes) além de 01 (um) tablete fracionado, envolto em fita adesiva de cor marrom, contendo, também, a erva supracitada, sendo que, após pesagem de toda erva, obteve-se uma massa bruta total de 76,0g (setenta e seis gramas), da substância popularmente conhecida como maconha.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, uma vez que existe uma harmonia com o que restou apurado na fase investigativa (ID’s 15345843 - Pág. 11 a 15345844 - Pág. 9), aliados ao laudo pericial toxicológico definitivo supracitado e a forma de acondicionamento da droga, bem como a apreensão da balança de precisão, conforme auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 15345843 - Pág. 9), que efetivamente demonstram que o entorpecente se destinava ao tráfico.

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

In casu,
verifico que em sede de audiência de instrução (ID 15345848 - Pág. 2), a testemunha Lucas Sá da Silva confirmou os fatos narrados em sede de denúncia, asseverando que o réu seria conhecido na localidade por comercializar substâncias ilícitas, esclarecendo ainda, que, no dia em questão, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga juntamente com outro usuário em um veículo, sendo, porém, interceptados e flagrados com 01 (uma) peteca de maconha adquirida com o réu.

Ademais, verifico o depoimento da testemunha Ronaldo da Silva Macedo, policial militar, que também rememorou os fatos, esclarecendo que a prisão em flagrante do ora apelante se deu após rondas preventivas normais, restando imperioso ressaltar a quantidade de drogas apreendidas que totalizam 76g (setenta e seis gramas), encontradas sob a forma de 09 (nove) petecas e 01 (um) tablete de maconha, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) cachimbo,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade do crime de tráfico sobejamente demonstradas no decorrer da instrução, a despeito da testemunha arrolada pelo MP, Ailson Souza do Nascimento, policial militar, não ter recordado dos fatos.

Assim, tenho por incabível o pleito desclassificatório defensivo.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante ao exposto,
conheço o recurso

e
nego provimento,
mantendo hígida a sentença recorrida,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23/10/2024